Tribunal: TJMT
Processo: 1004856-23.2019.8.11.0040
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004856-23.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JOAO FLORENCIO SERRA - CPF: 107.072.803-97 (APELADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. - CNPJ: 01.522.368/0001-82 (APELANTE), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.

APELADO(S):
JOAO FLORENCIO SERRA.

EMENTA.

DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. BANCÁRIOS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que declarou a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, determinando a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente e condenou a instituição
financeira
ao pagamento de indenização por danos morais ao apelado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o banco apelante comprovou a regularidade da contratação do serviço contestado pelo apelado e, em caso negativo, se é devida a devolução em dobro dos valores descontados e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a autenticidade da assinatura do contrato impugnado, conforme exigido pelo art. 429, II, do Código de Processo Civil, resultando na manutenção da nulidade do contrato.

Diante da falha na prestação do serviço e da ausência de comprovação de má-fé, é cabível a devolução simples dos valores descontados indevidamente, conforme orientação do STJ (
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 1316734 RS 2012/0063084-7) e o pagamento de
indenização por danos morais, fixada em R$ 4.000,00, em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para determinar a devolução simples dos valores descontados e manter a indenização por danos morais.

Tese de julgamento: "A instituição financeira responde pela falha na prestação do serviço e deve devolver os valores descontados indevidamente, sem comprovação de má-fé, na forma simples, além de indenizar por danos morais."

Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil, art. 429, II; Código de Defesa do Consumidor, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 1316734 RS 2012/0063084-7; TJ-MT, APELAÇÃO CÍVEL N.U 1011894-15.2021.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário 4.0, que julgou procedente o pleito inicial, para declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado nº. 97-821083647/160319, determinando que o requerente restitua o importe de R$ 1.121,42 (um mil, cento e vinte e um reais
e quarenta e dois centavos), depositado em sua conta, bem como, condenar a instituição financeira a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente e, ainda, condenou o banco apelante ao pagamento de indenização a título de danos morais no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), em razão do descontos indevidos de
cartão de crédito (RMC), devido a
não contrata
ção do serviço

pelo consumidor apelado
.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.
Da ausência de conduta ilícita – Regular contratação.

2.
Da
inexistência de dano moral indenizável
.

3
. Do combate ao valor indenizatório a título de danos morais.

4. Da impossibilidade da restituição em dobro.

A parte apelada apresentou suas contrarrazões (ID.
226119241
), rebate as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.

APELADO(S):
JOAO FLORENCIO SERRA.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de recurso de
Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário 4.0, que julgou procedente o pleito inicial, para declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado nº. 97-821083647/160319, determinando que o requerente restitua o importe de R$ 1.121,42 (um mil, cento e vinte e um reais e quarenta e dois centavos), depositado em sua conta, bem como, condenar a instituição financeira a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente e, ainda, condenou o banco apelante ao pagamento de indenização a título de danos morais no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), em razão do descontos indevidos de cartão de crédito (RMC), devido a não contratação do serviço
pelo consumidor apelado
.

1. Da ausência de conduta ilícita – Regular contratação.

Pois bem. A meu ver, tal tese jurídica deve ser rejeitada, na medida em que a parte apelante se fundamenta no exercício regular do direito de efetuar os descontos, em razão da contratação dos serviços, bem como, a sua utilização.

Contudo, compulsando os autos, verifica-se que a instituição financeira deixou escoar a oportunidade de comprovar a idoneidade do contrato assinado em ID. 226119170 – pág. 3, isto porque, diante da impugnação especí
fica da assinatura, promovida pelo consumidor
, o banco apelante foi intimado a apresentar a via original para a realização da perícia grafotécnica, todavia, manteve-se inerte
.

Nesse sentido se manifestou o juízo
a quo
(ID. 226119235):

“A mesma sorte, porém, não acompanha o banco réu, visto que apesar da contestação oferecida estar acompanhada de cópia de suposto contrato, tal documento restou impugnado pela parte requerente e, intimado para apresentar a via original para viabilizar a produção de prova pericial grafotécnica quedou-se inerte e, assim deixou de abolir dúvidas da existência da relação jurídica.”

Logo
, não se desincumbiu a parte apelante, a teor do inciso II do art.
429
do Código de Processo Civil, de comprovar quanto a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor,
in
verbis
:

Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando:

[...]

II -
se
tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência caseira:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE PLANOS TELEFÔNICOS – ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA – PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO – ART. 429, II DO CPC – RÉ QUE MANIFESTA DESINTERESSE NA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
I – O ônus da prova da autenticidade da assinatura incumbe à parte que produziu o documento, por força do art. 429, II do CPC. II
– Se a parte ré, que produziu documento dotado de assinatura cuja autenticidade é impugnada pela contraparte, manifesta desinteresse na realização de perícia grafotécnica, é de ser mantida a sentença que declara a inexistência dos débitos questionados nos autos.

(TJ-MT 00416298620168110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 29/09/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/09/2021) (grifo nosso).

Devendo ser rejeitado a tese da parte apelante, eis que, comprovado a responsabilidade civil da instituição financeira, ante a falha na prestação do serviço.

2
. Da ausência de comprovação de ocorrência dos danos morais.

Assim, no que concerne ao pedido indenizatório, é importante salientar que o dano moral decorre do indevido desconto
em benefício previdenciário
perpetrado pela instituição financeira apelante, de
serviço
não contratado pela apelada, fatos que
,
sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, por isso, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Imperioso destacar, também, que o deslinde da questão fático-jurídica aqui registrada passa pela
responsabilidade civil do fornecedor que, em casos tais, é objetiva, em face da sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, em conformidade com os ditames do

art. 14,
“caput”,
do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Por isso, diante da falha na prestação dos serviços,
penso que inegavelmente, trouxe desgaste emocional e prejuízos de ordem moral à parte recorrente, indenizáveis, portanto

Portanto. A meu ver, tal tese jurídica deve ser rejeitada, na medida em que os descontos indevidos em benefício previdenciário, decorrente de fraude comercial perpetrada por terceiros é capaz de ensejar abalo moral que transpõe o mero aborrecimento cotidiano, motivo pelo qual, não há que se falar em inocorrência do dano moral indenizável.

Nesse sentido se manifesta o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (TJMT):

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO COMPROVADA – CONTRATO COM ASSINATURA FALSA – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – AS ASSINATURAS QUESTIONADAS APOSTAS NO
CONTRATO NÃO EMANARAM DO PUNHO DO CORRENTISTA – FRAUDE CONFIGURADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ATO ILÍCITO – NEXO DE CAUSALIDADE – DANO MORAL EVIDENCIADO – RECURSO DESPROVIDO.

As instituições financeiras, diante da atividade de risco que desenvolvem, respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, a teor do que disciplina a Súmula n. 479 do STJ.

Na hipótese dos autos, a perícia grafotécnica concluiu que as assinaturas apostas no contrato não emanaram do punho do Recorrido, evidenciando a ocorrência de fraude na contratação do empréstimo discutido nos autos.

Configurada a fraude na contratação, indiscutível a responsabilidade da instituição bancária, que possui o dever de manter em segurança os dados pessoais e bancários do correntista, bem como o acesso de seus sistemas internos, sendo devido o pagamento de indenização pelos danos suportados.

O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo-se de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor. In
casu
, a quantia fixada de R$ 8.000,00 (oito mil reais) encontra-se adequada.

(N.U 1011894-15.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2024,
Publicado
no DJE 17/04/2024) (grifo nosso).

Devendo ser rejeitado a tese da parte apelante, eis que, comprovado a responsabilidade civil objetiva da instituição financeira, ante a falha na prestação do serviço.

3
. Do combate ao valor indenizatório a título de danos morais.

Neste ponto recursal, tenho que também não deve ser dada guarida à pretensão da parte recorrente. É que os valores de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, destinados a recompor os prejuízos morais da parte recorrida, para o caso em testilha, se afiguram em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrente.

4. Da impossibilidade da restituição em dobro.

Com relação a tal tese, acerca da impossibilidade da devolução em dobro, entendo que deve ser acolhido, isto porque, não há comprovação da má-fé praticada pela instituição financeira, logo, não há como admitir a aplicação do instituto previsto no parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido se manifesta o Superior Tribunal de Justiça (STJ):

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. MONTEPIO CONVERTIDO EM SEGURO DE VIDA. PAGAMENTO INDEVIDO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ. HIPÓTESE, NO CASO, DE INDÉBITO SIMPLES. DECISÃO MANTIDA.
1. A repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC somente é devida quando comprovada a má-fé do fornecedor; em não comprovada a má-fé, é devida a restituição simples. Precedentes do STJ. 2. No caso, não comprovada a má-fé, deve ser reformado o acórdão para afastar o indébito em dobro, mantido na modalidade simples.
3. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 1316734 RS 2012/0063084-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 16/05/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/05/2017). (grifo nosso)

Desse modo, diante da ausência de comprovação da má-fé da instituição financeira, a devolução dos valores descontados indevidamente deve ocorrer na forma simples
, cujo cálculo deve ser apurado em liquidação de sentença.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para o fim
afastar a devolução em dobro, devendo ocorrer na forma simples, ante a ausência de comprovação de má-fé perpetrada pela instituição financeira apelante
,

mantendo-se quanto ao mais a sentença fustigada.

Deixo de majorar os honorários sucumbenciais diante do
mínimo êxito recursal
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024